Tribunal: TJMT
Processo: 1000189-46.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000189-46.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[REJANE ALVES DE ARRUDA - CPF: 615.222.281-87 (ADVOGADO), JUÍZO DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), SERGIO TOMASINE - CPF: 621.152.359-91 (PACIENTE), ANDREA FLORES - CPF: 608.395.891-15 (IMPETRANTE), GILMAR KULESZA - CPF: 514.539.161-72 (VÍTIMA), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE TAPURAH ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), REJANE ALVES DE ARRUDA - CPF: 615.222.281-87 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREA FLORES - CPF: 608.395.891-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRISÃO PREVENTIVA – TESES DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE, INEXISTÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL – NÃO CONHECIMENTO – QUESTÕES ENFRENTADAS PELO TRIBUNAL NO JULGAMENTO DE
WRIT
ANTERIOR – MERA REITERAÇÃO – ILEGALIDADE DA CUSTÓDIA POR AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NAS ALEGAÇÕES FINAIS – IMPROCEDÊNCIA – SEGREGAÇÃO APENAS MANTIDA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA – DECRETAÇÃO ORIGINAL PRECEDIDA DE PEDIDO EXPRESSO DO
PARQUET –
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À NORMA CONTIDA NO ARTIGO 311 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE EM PROCESSO DIVERSO – IRRELEVÂNCIA – SUBSISTÊNCIA DO
PERICULUM LIBERTATIS
NO CASO DOS AUTOS –
HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADO.

Não se conhece do
habeas corpus
no que diz respeito a teses e alegações já enfrentadas pelo Tribunal no julgamento de
writ
anterior, impetrado em favor do mesmo paciente.

Embora a decretação da prisão preventiva exija prévio requerimento do legitimado, conforme o artigo 311 do Código de Processo Penal, a simples manutenção da custódia cautelar, na decisão de pronúncia, prescinde dessa providência.

Não se justifica a revogação da segregação instrumental do paciente pelo simples fato de sua custódia ter sido revogada em processo diverso, sobretudo quando subsistente o
periculum libertatis
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Sérgio Tomasine
, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, que mantém preso preventivamente o ora paciente, acusado da prática do delito capitulado no artigo 121, § 2o, incisos I e IV, c/c o art. 14, II, do Código Penal.

As impetrantes sustentam que, em caso de condenação, o paciente não será submetido ao regime fechado, o que, no seu entendimento, evidencia a desproporcionalidade da custódia cautelar.

Argumentam que não há contemporaneidade para a manutenção da prisão preventiva, uma vez que o delito teria sido praticado há mais de 15 anos.

Asseveram também que, ao pronunciar o paciente, o impetrado manteve a sua segregação instrumental à míngua de requerimento do
parquet
e sem fundamentação idônea.

Finalmente, argumentam que, em processo diverso, referente aos crimes de associação criminosa e adulteração de chassis, este Tribunal revogou a prisão provisória do paciente por reputar insubsistente o
periculum libertatis
.

Com tais considerações, pleiteiam a revogação da custódia, providência que almejam ver confirmada no julgamento definitivo do
writ
(Id. n. 71946475).

Juntam documentos (Ids. n. 71954980-71954983).

O pedido de liminar foi indeferido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rui Ramos Ribeiro, em substituição legal (Id. n. 72264465).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 72569997).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. n. 72784547).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, o Juiz da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT mantém preso preventivamente o ora paciente
Sérgio Tomasine
, acusado da prática do delito capitulado no artigo 121, § 2o, incisos I e IV, c/c o art. 14, II, do Código Penal.

De proêmio, é necessário assinalar que o título prisional impugnado foi recentemente chancelado por este Tribunal de Justiça no julgamento do
Habeas Corpus
n. 1020852-50.2020.8.11.0000, como se extrai da ementa do respectivo acórdão:

“
HABEAS CORPUS – ART. 121, § 2o, INCISOS I E IV, C/C ART. 14, INCISO II, DO CP – PRISÃO PREVENTIVA – SUSCITADA A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA A RESPALDAR O TÍTULO PRISIONAL E AFRONTA AO PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE – IMPOSSIBILIDADE – PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO NA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E NA NECESSIDADE DE SE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – PACIENTE QUE PERMANECEU FORAGIDO POR MAIS DE 16 ANOS – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO N. 26 DA TCCR DO TJMT – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS MENOS GRAVOSAS DESCRITAS NO ART. 319 DO CPP – ALEGAÇÃO QUANTO À HOMOGENEIDADE – INSUBSISTÊNCIA – ANÁLISE QUE NÃO SE COADUNA COM A NATUREZA SUMÁRIA DE COGNIÇÃO – PERSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DO CLAUSTRO – PLEITEADA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR COM FULCRO NA RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ E NO RISCO DE REINFECÇÃO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O ESTABELECIMENTO PRISIONAL NÃO ESTEJA ADOTANDO AS MEDIDAS SANITÁRIAS PREVENTIVAS AO CONTÁGIO PELA COVID-19 OU QUE NÃO POSSA REALIZAR O TRATAMENTO ADEQUADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

1. Não há falar em inexistência dos requisitos autorizadores da medida constritiva quando pautada na necessidade de se preservar a instrução criminal e de se assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista a fuga do distrito da culpa do paciente por mais de 16 (dezesseis) anos.

2. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere, visto que insuficientes para resguardar a imposição da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

3. ‘As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis’ (Enunciado n. 43 da TCCR do TJMT).

4. Não subsiste a argumentação relativa à ausência de contemporaneidade entre a medida extrema e o delito imputado, sobretudo levando-se em consideração que o lapso temporal entre o decreto da prisão e sua efetivação se deu em razão de o paciente permanecer em local incerto e não sabido.

5. Não se mostra cabível cogitar da aplicação do princípio da homogeneidade e de eventual desclassificação da conduta de tentativa de homicídio para a de lesão corporal dada a estreita via do habeas corpus, notadamente quando persistentes os fundamentos que ensejaram o claustro.

6. Inviável a revogação da prisão preventiva com amparo na pandemia do novo coronavírus quando verificado que a peça inaugural não foi instruída com elementos prontos a demonstrarem que o estabelecimento prisional não tem adotado as medidas sanitárias preventivas ao contágio pela COVID-19, ou que não possui condições para que o paciente, mesmo segregado, possa realizar o tratamento adequado
” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1020852-50.2020.8.11.0000, Rel.a Dr.a Glenda Moreira Borges, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 11.11.2020).

Nota-se, portanto, que as teses de violação ao princípio da homogeneidade, inexistência de contemporaneidade e ausência de fundamentação do decreto prisional já foram examinadas e rejeitadas por este egrégio colegiado, razão pela qual, nesses pontos, a exordial traduz o mero inconformismo das impetrantes com o que já decidido por esta Corte Estadual.

Destarte,
não conheço
da impetração nesse particular.

No que diz respeito à alegação de ilegalidade da prisão preventiva por ter sido mantida na decisão de pronúncia sem prévio requerimento do Ministério Público, observa-se que não assiste razão às impetrantes.

Argumenta-se, em linhas gerais, que tal expediente viola o disposto no art. 311 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei n. 13.964/2019,
in verbis
:

“
Art. 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial.
”

É bem verdade que o assim chamado “Pacote Anticrime” vedou a decretação
ex officio
da segregação instrumental no curso da ação penal, de modo a tornar sempre necessária a provocação do legitimado para a imposição da
ultima ratio
, em sintonia com o sistema acusatório endossado por nosso ordenamento processual e pela Constituição da República.

Entretanto, na espécie, como mencionado, a prisão preventiva não foi
decretada
, mas apenas
mantida
na decisão de pronúncia. A decretação, propriamente dita, deu-se com o deferimento de pedido formulado pelo
parquet
à época do oferecimento da denúncia, em agosto de 2013, quando o paciente estava foragido há cerca de oito anos (Id. n. 71954980, pp. 10-13).

Evidentemente, não é necessário que o representante ministerial, ao cabo da instrução, reitere o pedido de segregação do acusado, na medida em que é perfeitamente razoável presumir a subsistência do interesse do órgão acusador em ver preservada a custódia cautelar até final julgamento. Qualquer manifestação adicional nesse sentido constituiria mera tautologia contraproducente.

Destarte, afigura-se irrepreensível o
decisum
em questão, que se limitou a registrar a inocorrência de alterações fáticas aptas a justificarem a revogação da prisão preventiva, que fora decretada para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

Finalmente, no que concerne à revogação da prisão preventiva do paciente em processo diverso, observa-se que tal circunstância não tem o condão de dissipar o
periculum libertatis
caracterizado no caso concreto, notadamente porque, na mencionada ação penal, estão sendo apurados delitos cometidos sem violência e grave ameaça a pessoa, ao passo que, nestes autos, cuida-se de delito de homicídio qualificado tentado.

Diante do exposto,
conheço em parte
do
habeas corpus
e, nessa extensão, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021